Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE O PATAMAR DE 30%DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA E O PATAMAR ALÇADO PELA SOMA DAS CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS. TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, cujo pedido principal era a limitação dos descontos oriundos de empréstimos ao patamar de 30% dos vencimentos da parte autora, servidor público do Distrito Federal.
2. Para o feito em que se busca simplesmente a limitação dos descontos em conta corrente a30%(trinta por cento) dos rendimentos do devedor, o valor da causa não é a soma do valor total dos contratos, mas o proveito econômico a ser obtido com o provimento judicial. Proveito este que, apesar de não poder ser peremptoriamente definido nestes casos, para fins de fixação do valor da causa, pode ser considerado como a diferença entre30%da remuneração da parte autora e aquele alçado pela soma das contraprestações mensais a serem adimplidas por ela. Vislumbrando-se que o pleito refere-se às prestações vincendas que perdurarão por tempo superior a 01 (um) ano, por força do §2o do art. 292 do CPC, o valor a ser atribuído à causa é a mencionada diferença multiplicada por 12 (doze) vezes, pois, assim, estará representada uma prestação anual.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. A matéria decidida pelo STJ no Tema no 1.085 é plenamente aplicável ao julgamento em tela, mesmo que no caso em análise estejamos diante de servidor público do Distrito Federal, regido pela Lei Complementar no 840/DF, uma vez que a razão de decidir é a mesma, seja para os empregados regidos pela CLT (Lei no 10.820/2003) ou por lei própria.
5. Na hipótese, é lícito ao banco credor efetuar mensalmente o desconto da parcela do empréstimo na conta corrente do autor, da forma como previsto contratualmente, sem qualquer limitação, mesmo considerando que os descontos são efetuados em conta bancária na qual o apelante recebe os seus vencimentos de servidor público (verba alimentícia).
6. Apelação conhecida e desprovida.